Tribunal: TJDFT
Processo: 0732635-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732635-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CARNEIRO DA SILVA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriela Carneiro da Silva contra decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em autorizar a MBR Engenharia Ltda. a reter as chaves que lhe seriam entregues até a regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. A agravante relata o vínculo associativo com o Conjunto Filadélfia. Narra que celebrou contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações para financiamento da construção da unidade com recursos do programa Casa Verde e Amarela e recursos próprios. Menciona que o valor estipulado para assinatura do contrato e aquisição do imóvel foi de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). Explica que a Caixa Econômica Federal concedeu o financiamento no valor pactuado e que foi surpreendida posteriormente com a cobrança de atualização monetária do valor da unidade habitacional de 1o de janeiro até o término da construção. Afirma que a cobrança decorreu de contrato aditivo de construção por empreitada assinado pela associação, sem qualquer consentimento, aprovação ou convalidação dos associados. Argumenta que não há previsão contratual de possibilidade de retenção das chaves. Alega a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, o provimento do recurso e a revogação da tutela de urgência. Brevemente relatado, decido. 1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da prova de hipossuficiência por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejuízo próprio e dos familiares. A impossibilidade do pagamento deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça ou revogá-lo quando verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas no caso concreto. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida de acordo com a realidade apresentada em cada caso. Os documentos apresentados pela agravante comprovam a sua impossibilidade absoluta de arcar com os encargos processuais, uma vez que seu salário bruto perfaz a quantia de R$ 3.722,07 (três mil setecentos e vinte e dois reais e sete centavos). A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais. Essa condição foi demonstrada suficientemente. 2. EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em autorizar a agravada a reter as chaves que seriam entregues à agravante até a regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. A agravada propôs ação de cobrança contra a agravante em razão do inadimplemento contratual na aquisição de bem imóvel na planta. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento após entender que a probabilidade do direito decorre do contrato acostado aos autos e que a possibilidade da parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida demonstra o perigo da demora. A análise perfunctória dos autos indica que a agravada preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. O contrato de construção por empreitada global assinado pelo Conjunto Filadélfia (CF) e MBR Engenharia Ltda. prevê a possibilidade de retenção das chaves em caso de inadimplemento do preço de aquisição da unidade.[1] O ato associativo acostado aos autos demonstra que a agravante formalizou vínculo associativo com o Conjunto Filadélfia (CF) e anuiu com a sua adesão ao contrato de prestação de serviços de empreitada global acima mencionado. A anuência ao contrato de prestação de serviços de empreitada global implica a concordância tanto em relação à possibilidade de retenção das chaves quanto às cláusulas que preveem a possibilidade de aditivos contratuais. É importante ressaltar que o termo aditivo ao contrato de construção por empreitada global foi celebrado pelo Conjunto Filadélfia (CF) e a agravada em 1o de fevereiro de 2018 e o vínculo associativo foi formalizado em 22 de janeiro de 2023. Verifica-se, portanto, que a alteração contratual estipulada pelo termo aditivo questionado pela agravante é anterior à formalização do seu vínculo associativo, o que demonstra a sua anuência quanto aos termos estabelecidos para a correção monetária do bem. O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante. Indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Cláusula oitava, parágrafo quarto, do contrato de construção por empreitada global. id 202753900 do processo originário, p. 10.